Tribunal: TJDFT
Processo: 0729527-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729527-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: MARCELLE DOS ANJOS GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em ação de obrigação de fazer proposta por MARCELLE DOS ANJOS GOMES DA SILVA, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Diferentemente do que alega o requerido (FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.) na petição de Id. 102116909, o mesmo foi intimado da decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer sob pena de multa (Id. 99835680), registrando ciência, conforme expediente transcrito abaixo: Decisão (16762977) - Prioridade: Normal - ID do documento (99872315) FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Diário Eletrônico (10/08/2021 00:06:53) CELSO DE FARIA MONTEIRO registrou ciência em 10/08/2021 08:14:02 Prazo: 15 dias Ademais, o requerido também foi citado da decisão de recebimento da inicial e deferimento do pedido de urgência (Id. 98039773), na qual já constava a previsão de fixação de multa, no caso de descumprimento da decisão, inclusive com apresentação de contestação nos autos (Id. 100020471). Portanto, tenho como inequívoca a ciência do requerido da obrigação determinada, sob pena de sanção pecuniária, não havendo o que se falar em intimação pessoal, no presente momento processual. Nota-se ainda que nos embargos de declaração de Id. 99087920 o requerido solicitou que fosse informado e-mail seguro para recuperação da conta da autora no Instagram. Atendido o pedido pela autora e mesmo assim a conta ainda não foi recuperada. O fato é que, até o presente momento, quase dois meses do deferimento da tutela de urgência, não foi restabelecido o acesso da autora (MARCELLE DOS ANJOS GOMES DA SILVA) à sua conta no Instagram. Ante o exposto, rejeito o pedido de desbloqueio SISBAJUD da multa constrita nos autos, conforme requerido na petição de Id. 102116909; sendo que eventual levantamento da astreintes pela autora será possível somente após o transito em julgado de sentença favorável à parte (artigo 537, §3o, do CPC). Noutro giro, a requerida Claro S.A., citada, não apresentou contestação nos autos, limitando-se a apresentar cópia dos autos e procuração (Id's 101258362 e seguintes). Intime-se a autora para manifestar-se acerca da petição de Id. 102116909, onde a requerida informa da necessidade de acesso aos e-mails enviados para continuidade do processo de restabelecimento da conta; bem como para manifestar-se em réplica à contestação apresentada (Id. 100020471). Prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se.” Informa o réu/agravante ter sido proferida decisão liminar, pelo Juízo a quo, determinando o bloqueio e restituição da conta da agravada na rede social Instagram, a qual foi invadida por hackers. Afirma que, após tomar ciência da decisão, opôs embargos de declaração na qual informou ter retirado o invasor da conta e solicitou que a agravada informasse e-mail seguro para restituição da conta, providência que afirma ser indispensável para o cumprimento da decisão. Aponta que, ainda na pendência de julgamento dos embargos, a autora/agravada indicou e-mail seguro, oportunidade em que o réu/agravante contatou o Provedor de Aplicações do Instagram, para dar início ao procedimento de recuperação da conta reclamada e esclareceu nos autos que a Agravada deveria seguir instruções para finalização do procedimento e recuperação do acesso à conta. Aduz que a Agravada peticionou nos autos, alegando não ter recuperado acesso a conta, o que motivou o Juízo a quo a aplicar multa cominatória em desfavor da agravante. Sustenta que não foi intimada da decisão que arbitrou a multa, mas apenas da certidão confirmando o bloqueio de valores via SISBAJUD, e que não houve intimação pessoal da parte, para cumprir a obrigação de fazer. Argumenta que a falta de intimação pessoal do agravante da decisão implica em sua nulidade, por descumprir os termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Informa que cumpriu a tutela de urgência deferida. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, a fim de que seja afastada a multa arbitrada pelo descumprimento da obrigação de fazer. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, observo a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. As astreintes têm por objetivo inibir o descumprimento de decisões judiciais, a fim de conferir efetividade à tutela concedida, possuindo, assim, natureza inibitória. Sua fixação deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade com a obrigação determinada. Ainda, deve ser concedido prazo razoável para cumprimento da ordem determinada, conforme previsão do art. 537 do Código de Processo Civi, in verbis: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” No caso dos autos, verifico que tanto na decisão que deferiu a tutela de urgência (ID Num. 98039773) quanto na resposta aos embargos declaratórios (ID Num. 99835680) não foi estabelecido prazo específico para o cumprimento da medida, mas apenas utilizada a expressão “com urgência”. Por outro lado, a mesma decisão que concedeu a liminar determinou expressamente que fossem “tomadas as precauções devidas, de acordo com a política de privacidade da plataforma” no momento da restituição da conta à autora/agravada. É sabido que a expressão “com urgência”, a depender do caso, pode ser aplicada a prazo imediato, como em casos que versem, por exemplo, sobre questões urgentes de saúde; ou a prazos superiores a 15 (quinze) dias, em questões de periodicidade mensal, como, por exemplo, suspensão de desconto em folha de pagamento; sem perder o caráter urgente. Contudo, conforme se observa da documentação juntada aos autos originários e da aba “expedientes” do feito, no dia 10/08/2021 foi publicada no DJe a Decisão Interlocutória ID Num. 99835680, a qual respondeu aos embargos declaratórios opostos pelo agravante. Nesta decisão foi informado ao réu, e-mail seguro para restituição da conta bloqueada, a fim de possibilitar o cumprimento da tutela de urgência. Posteriormente, dia 12/08/2021 – dois dias após a publicação da resposta aos embargos - foi juntada aos autos petição informando o descumprimento da tutela de urgência, com documentação anexa. A seguir, sem que fosse oportunizada manifestação do réu/agravante quanto à petição e documentos juntados, foi proferida a Decisão ID Num. 100816026 com arbitramento da multa e determinação para imediato bloqueio de valores. Esta decisão não foi publicada, conforme se verifica da aba “expedientes”. Por fim, foi publicada no dia 25/08/2021 a Certidão ID Num. 101338190, a qual informa o réu da efetivação da penhora de valores pelo sistema SISBAJUD. Nesse contexto, ao menos nesta análise preliminar, entendo que a aplicação da multa não atendeu ao critério de fixação de prazo razoável para cumprimento do preceito, conforme determinado pelo art. 537 do CPC, uma vez que nenhuma das decisões estabeleceu prazo claro e específico para cumprimento da liminar. Igualmente, é possível perceber que o contraditório não foi observado, porque não foi oportunizada manifestação quanto à documentação apresentada, pela autora, para informar o descumprimento da liminar, tampouco intimação da decisão que arbitrou a multa. Ainda, observo que não há nos autos elementos que indiquem resistência infundada do réu ao cumprimento da medida, especialmente porque constou do próprio texto da decisão a necessidade de adoção das precauções devidas, segundo a política de privacidade da plataforma, para restituição da conta. Dessa forma, o afastamento da multa cominatória é necessário e encontra consonância em diversos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE. SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. REQUISITOS LEGAIS. ART. 300 DO CPC. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA INEXIGÍVEL. 1. O complexo Unimed do Brasil é constituído por um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si, mas que se comunicam possibilitando o atendimento do usuário em localidade diversa da contratada, razão pela qual a Central Nacional Unimed integra a cadeia de fornecimento do serviço, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo. 2. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 3. Da leitura conjunta do Código de Defesa do Consumidor e da lei que regula os planos de saúde privados, depreende-se que deve o atendimento emergencial abranger todos os trâmites indispensáveis para a preservação da vida do paciente. 4. Conquanto seja possível a fixação de multa diária pelo descumprimento de obrigação determinada em sede de tutela antecipada, deve ser fixado prazo razoável ao cumprimento da medida imposta, a teor do que dispõe o artigo 537 do CPC, sob pena de inexigibilidade da multa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1208637, 07118386320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM OU ENFERMEIRO. ASTREINTES. AFASTAMENTO. 1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 469 da Súmula de jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano, revelam-se abusivas as cláusulas contratuais que estipulem o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, o que inclui a prescrição de internação domiciliar e a necessidade de acompanhamento por profissional técnico de enfermagem. 3. Nos termos do artigo 537, caput, do CPC, "a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito." 4. Não tendo a decisão recorrida fixado prazo para o cumprimento da obrigação, bem como tendo sido noticiado nos autos o seu cumprimento, se faz imperioso o afastamento das astreintes fixadas. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1194974, 07101133920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre da própria efetivação do bloqueio de valores das contas bancárias do agravante. Por fim, cumpre destacar que a medida é reversível, podendo-se realizar novo bloqueio de valores, em caso de revogação desta decisão. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão ID Num. 100816026 dos autos de origem, a qual arbitrou a multa cominatória, até o julgamento final deste agravo de instrumento. Por consequência, restitua-se o valor bloqueado ao agravante. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora